Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-31.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010939-31.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIE ZERWES - CPF: 924.868.351-72 (RECORRENTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento, com o fornecimento de assistência material pela cia aérea, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do eminente Relator, a fim de acompanhar o voto divergente do 1ºVogal, porquanto o valor da indenização por danos morais por ele arbitrado é o que mais se aproxima do entendimento adotado por esta Relatoria em casos análogos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE 9 HORAS E 16 MINUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, em razão de cancelamento/atraso de voo por readequação da malha aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento/atraso de voo por readequação da malha aérea configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea é de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A readequação da malha aérea configura fortuito interno. O evento integra o risco da atividade empresarial e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016 exige que alterações programadas sejam comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas.

A companhia aérea não comprovou a comunicação prévia da alteração no prazo regulamentar. Também não demonstrou fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O itinerário contratado sofreu atraso de 9 horas e 16 minutos em relação ao originalmente contratado. O atraso excessivo de voo gera dano moral presumido.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da medida.

O valor fixado na origem comporta redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
para cada autor
, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação; [...]”

A questão central consiste em definir se o cancelamento/atraso de voo por
readequação da malha aérea
configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

Com efeito, a "readequação da malha aérea" é considerada pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Não se trata de um evento imprevisível ou inevitável (caso fortuito ou força maior) capaz de excluir sua responsabilidade:

(...) A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1001584-19.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Ademais, a própria regulamentação do setor corrobora a falha no serviço. O art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC permite alterações programadas no voo, desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de 72 horas,
o que não foi comprovado nos autos.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, restou comprovado que o itinerário sofreu
ATRASO DE 9 HORAS E 16 MINUTOS
em relação ao originalmente contratado.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

(...) 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo. (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...) O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora. (N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...) O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, é necessário ponderar as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse contexto, e em que pese a alteração programada sem comunicação tempestiva e o significativo atraso na chegada ao destino, o valor fixado na origem comporta redução para se adequar aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Portanto, entendo adequada a
redução da indenização por danos morais para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
.
Tal quantia mostra-se suficiente para compensar os transtornos suportados, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026